Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-96.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-96.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES

APELADO: ZUDENIA MEDEIROS GRAIA

Advogado(s)
:
ADEILSON DA SILVA ARAUJO, MARCIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
. RECRUTAMENTO DE MÃO DE OBRA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ENFERMEIRA) COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DE NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS RE 596.478/RR (TEMA 191), RE 705.140/RS (TEMA 308), RE 765.320/MG (TEMA 916) E, MAIS RECENTEMENTE, NO RE 1.066.677/MG (TEMA 551). DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, iterativamente, no julgamento dos Recursos Extraordinários de número 596.478/RR (Tema 191), 705.140/RS (Tema 308), 765.320/MG (Tema 916), as contratações, provimentos de cargo ou exercício de função pública em desacordo com os preceitos previstos nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal são nulas de pleno direito (CF, art. 37, §2º) e, portanto, não gerariam quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

2. Entretanto, no recente julgamento do RE 1.066.677/MG, representativo da controvérsia do tema 551 da repercussão geral, a Suprema Corte entendeu também ser devido o pagamento de férias (acrescida de um terço) e décimo terceiro salário aos agentes cujos vínculos tenham sido declarados nulo, por desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

3. Embora a redação da tese estabelecida no RE 1.066.677/MG (Tema 551) faça referência apenas à situação de nulidade do vínculo por excesso de prazo ou indevidas renovações sucessivas, a compreensão da questão constitucional nele então resolvida torna certa a sua aplicação também às hipóteses de contratação nula desde a origem, inclusive por outros meios inválidos, diante da identidade substancial de situação jurídica. Isto porque, a diferença subjacente às hipóteses de nulidade por indevida prorrogação do vínculo e da nulidade pelo vínculo originariamente indevido não encerra um fator de discrímen congruente à desigualdade de situações, não sendo possível se divisar uma correlação lógica, racionalmente justificada, entre o referido fator e uma desequiparação eventualmente pretendida.

4. Ademais, a equiparação das situações jurídicas de nulidade por descumprimento do art. 37, IX, da CF, relativo à contratação temporária, com as de nulidade por ausência de concurso público (CF, art. 37, II), vem sendo feita,
mutatis mutandis
, pelo próprio Supremo (ARE 1228679 AGR/MG e RE 1191707 AGR/MG).

5. Com base nestas premissas e sem perder de vista sempre pertinente lição de que “não se interpreta o direito em tiras” (GRAU, Eros Roberto. Porque tenho medo dos juízes: a aplicação/interpretação do direito e os princípios. 6ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 84), despontando dos autos a nulidade plena da relação jurídica havida entre as partes, em decorrência do recrutamento apelante, sem a sua prévia aprovação em concurso, para exercício de atribuições típicas de cargos de provimento efetivo, à míngua de situação temporária de excepcional interesse público, o direito à percepção das verbas postuladas na exordial há de lhe ser garantido, consoante entendimentos fixados nos já citados Recursos Extraordinários 596.478/RR (Tema 191), 705.140/RS (Tema 308), 765.320/MG (Tema 916) e 1.066.677 (Tema 551).

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000670-96.2020.8.05.0223, sendo parte apelante(s) MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e parte apelada(s) ZUDENIA MEDEIROS GRAIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO E MANTER A SENTENÇA EM REEXAME OBRIGATÓRIO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça